Tribunal: TJDFT
Processo: 0715644-77.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715644-77.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED DE PIRAPORA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: DEJAR ANTONIO FERNANDES DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios opostos (id 7869538). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19/06/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR